Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735102-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária n° 0737666-58.2019.8.07.0001, proposta em desfavor da ré/agravada ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING S.A , nos seguintes termos (ID Num. 103760511 dos autos de origem): “1. Melhor analisando os autos, verifico que a presente demanda possui, em verdade, relação de prejudicialidade com os processos n. 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001, a infirmar a conexão então anotada. 2. Vale dizer, prescinde-se o julgamento conjunto, bastando que a sua cognição exauriente suceda as das mencionadas lides. 3. Tal proceder, inclusive, assegurará a escorreita solução da controvérsia posta. 4. Do exposto, determino a retirada da anotação de conexão deste feito com relação aos processos n. 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001. 5. Aguarde-se o julgamento de mérito e trânsito em julgado das referidas demandas. 6. Após, anote-se conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica e também eventuais preferências legais. 7. Traslade-se cópia desta decisão para os processos n. 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440- 07.2015.8.07.0001.” Em face do referido pronunciamento judicial, a autora/agravante ainda opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID Num. 105616240 – autos de origem): “1. A autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 103760511 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Aguarde-se na forma da decisão de ID n. 103760511.” Irresignada, a autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, ressaltando, de início, a necessidade de conhecimento desse recurso, em observância ao princípio da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, caso essa questão seja apreciada apenas em apelação cível. Em relação ao mérito recursal, afirma que o juízo de primeiro grau se equivocou ao afastar a conexão da ação de origem com os processos n° 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001, posto que essas demandas possuem a mesma causa de pedir, qual seja: o inadimplemento do contrato firmado entre os litigantes e seus respectivos efeitos jurídicos. Logo, defende que, por terem em comum a causa de pedir, os referidos processos são conexos (art. 55 do Código de Processo Civil), o que torna obrigatória a reunião deles para julgamento em conjunto, mormente porque há grande risco de prolação de decisões conflitantes, se essas ações forem julgadas de forma separada. Assim, a autora/agravante requer, ao final, a concessão da tutela recursal para que seja determinada a necessidade de julgamento em conjunto da ação de origem com os processos n° 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ratificar o pedido de tutela recursal já mencionado. No despacho de ID Num. 30465812, esta Relatoria concedeu à autora/agravante o prazo de 05 (cinco) dias para apontar as circunstâncias que justificam o conhecimento do presente agravo de instrumento nos termos da teoria da taxatividade mitigada, bem como para esclarecer qual é o objeto do pedido de tutela recursal, o que foi atendido pela autora na petição de ID Num. 30739183. Pedido liminar, formulado no presente no recurso, deferido no sentido de determinar a necessidade de reunião para julgamento em conjunto da ação de origem com os processos n° 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001 (ID Num. 30896164). Apreciado o pedido liminar, a 17a Vara Cível de Brasília-Df oficiou esta relatoria, informando a perda de objeto do presente agravo de instrumento (ID Num. 31001352). É o relatório. DECIDO. Na análise dos presentes autos, verifica-se que o Juízo a quo, prolator da decisão agravada, proferiu nova decisão, na qual manteve o julgamento conjunto das ações indicadas nas razões recursais. Confira-se: "1. Os fatos ocorridos no âmbito do NUPMETAS quanto à discordância entre os Magistrados a respeito de regras internas de distribuição não podem prejudicar as partes que aguardam pela prestação jurisdicional do referido órgão desde 28.9.2021. 2. Deste modo, determino que os autos sejam mantidos neste Juízo, para julgamento conjunto dos processos n. 0018644-94.2015.8.07.0001, 0737666-58.2019.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001, sem nova remessa dos autos ao NUPMETAS, com a consequente perda do objeto do “conflito de competência” instaurado e do agravo de instrumento n. 0735102-41.2021.8.07.0000. 3. Anote-se conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica e também eventuais preferências legais. 4. Comunique-se ao NUPMETAS e à Excelentíssima Desembargadora Relatora do agravo de instrumento n. 0735102-41.2021.8.07.0000 o teor dessa decisão". (Grifos nossos). Dessa forma, realizada a retratação pelo Juízo de origem, em relação às razões as quais davam ensejo ao presente agravo de instrumento, tem-se a perda de objeto do presente recurso e a consequente ausência do interesse recursal da parte recorrente, circunstâncias as quais impõem a prejudicialidade do agravo de instrumento interposto. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 18:37:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora